Tribunal: TJSP
Processo: 1002117-32.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. Pretensão de majoração de honorários advocatícios afastada. Entendimento firmado no EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ para fixação dos honorários recursais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.